Tribunal: TJES
Processo: 0005736-31.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005736-31.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MORAES MENEZES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005736-31.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MORAES MENEZES, PABLO DOS SANTOS MALAQUIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR FONSECA REAL - ES15303
Advogados do(a) APELANTE: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Todas as teses ventiladas pela defesa foram devidamente enfrentadas, sendo que o pedido de análise da dosimetria fixada pelo Magistrado primevo se reveste de inovação, não havendo portanto qualquer omissão no acórdão proferido. 2. Embargos rejeitados.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005736-31.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MORAES MENEZES, PABLO DOS SANTOS MALAQUIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR FONSECA REAL - ES15303
Advogados do(a) APELANTE: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que,
à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NÃO RECONHECIDA - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO - IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 – Em que pese no reconhecimento fotográfico não ter sido observado o artigo 226 do CPP, a autoria delitiva foi determinada por outras provas coligidas aos autos, não sendo possível se falar em nulidade. 2 – Impossível a absolvição quanto ao crime de roubo majorado, uma vez que as provas coligidas aos autos são harmônicas e coesas, amparadas no reconhecimento dos réus pelas vítimas, bem como pelo fato de terem sido flagrados na posse das res furtivas. 3 – Diante da valoração negativa de 3 vetores, a exasperação da pena-base em apenas 1 ano e 4 meses de reclusão se mostra adequada, não merecendo retoques. 4 – É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. 5 – Recursos improvidos.”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão.

Aduz o recorrente que o acórdão combatido não analisou a tese de violação dos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, que estabelece as regras para a realização do reconhecimento fotográfico.

Em que pese a alegação de omissão, entendo que os argumentos apresentados no voto condutor são suficientes para o afastamento da tese ventilada.

Conforme mencionei, o reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial foi ratificado, em juízo, pelas vítimas, o que, aliado ao fato de que os objetos subtraídos foram encontrados na posse do réu, permitem concluir pela autoria delitiva.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania. Vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 386, V e VII, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. I - É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que
o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa. II - No caso, comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborados por outros elementos de prova - depoimento das demais vítimas e do policial -, não há como afastar a condenação.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2007623 TO 2022/0182548-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

De igual forma é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório.
Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 215160 SP 0119148-47.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/06/2022)

Assim, resta patente o
animus
de rediscutir a matéria, que foi amplamente debatida no recurso de apelação.

Em relação à alegação de omissão pelo não enfrentamento acerca do reconhecimento da agravante da reincidência, extrai-se das razões de apelação que a defesa sequer ventilou tal tese.

Assim sendo, pretende o recorrente inovar através de Embargos Declaratórios, sendo que o presente recurso não possui esta finalidade.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DO JULGADO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para forcejar o reexame da causa, com base em fundamentos já examinados quando do julgamento do recurso, ou sequer com base em novos fundamentos.
2- Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os Embargos Declaratórios revelam-se como meio inadequado para a revisão do julgado."
(Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 044009000173 - Relator Desembargador Antônio José Miguel eu Rosa, “in” Diário de Justiça do Espírito Santo de 18 de abril de 2001).

“Conforme exposto pelo Tribunal de origem, as questões somente foram arguidas nos
embargos
de
declaração
opostos contra o acórdão que julgou a apelação, o que constitui
inovação
inviável de ser examinada por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum.(...).” (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 388007 RR 2013/0286180-7
).

Vejamos também a doutrina:

“Omissão é a lacuna ou esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado,
expressamente,
pela parte interessada, merecedor de apelação” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2004, página 917).

De igual forma, busca o prequestionamento do artigo 59 do Código Penal quando sequer arguiu qualquer violação na primeira fase dosimétrica, o que também não merece guarida, uma vez inexistente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão recorrido.

Acerca do que foi dito, menciono a orientação jurisprudencial deste Tribunal em acórdão assim consubstanciado:

[...] 3. Mesmo os chamados embargos de declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos lindes do mesmo art. 619 do CPP. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de declaração na Ação Penal nº 100080005604, Rel. Des.
SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA
, Primeira Câmara Criminal, DJ 9.4.2010).

E também: Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 14109000175, Rel. Des.
JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS
, Segunda Câmara Criminal, DJ 5.5.2011 e Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 69000094487, Rel. Des.
SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA
, Segunda Câmara Criminal, DJ 18.3.2010.

Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.